Tribunal: CARF
Processo: 18470.722089/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722089/2013-11
ACÓRDÃO
2101-003.623 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA TEIXEIRA DA COSTA BARBOSA FORNAZARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.623 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722089/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Patrícia Teixeira da Costa Barbosa
Fornazari contra o Acórdão no 09-70.436, da 4a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente sua
impugnação.
A controvérsia origina-se de Auto de Infração referente ao IRPF exercício 2010, ano-
calendário 2009, no qual foi detectada omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de outubro e dezembro de 2009, nos valores de R$ 95.797,73
e R$ 89.942,94, respectivamente, resultando em crédito tributário de R$ 97.574,15 (imposto: R$
48.068,45; multa de ofício: R$ 36.051,34; juros: R$ 13.454,36).
A primeira instância manteve integralmente o lançamento, rejeitando todas as
alegações da impugnante. Veja-se a ementa:

NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos declarados:
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo
a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o
crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso
que não cabe à autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação
da multa de ofício, muito menos discutir sua legalidade. A multa estabelecida pelo
caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (multa de mora, no percentual de 20%) é
aplicada nos casos de imposto declarado espontaneamente e não pago ou pago
fora do prazo legal de recolhimento JUROS DE MORA. Sobre os débitos tributários
incidirão juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento do tributo, até o mês anterior ao do pagamento.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.623 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722089/2013-11
3
quando a impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos
motivos especificados na legislação de regência.
JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral por parte
do contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação. Da mesma forma, as doutrinas que servem
especialmente como fontes de consultas.
No recurso voluntário, a recorrente insiste que não houve prova inequívoca da
omissão, sustentando que o ônus da prova seria da Fazenda. Argumenta que a fiscalização utilizou
mera presunção simples, que as transações financeiras não caracterizariam omissão, e que a
tributação de empréstimo da mãe seria indevida. Questiona genericamente a aplicação da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora.
Transcreve ainda jurisprudências administrativas dos anos 2000 e 2001 referentes a
depósitos bancários e ônus da prova, alegando ausência de nexo causal entre os créditos e
eventual omissão de receitas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário não foi interposto de forma tempestiva, portanto não merece
conhecimento.
Conforme o AR de fls. 157, a contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ no dia 10
de junho de 2019 (segunda-feira). Assim, o prazo de 30 dias para interposição de recurso
voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, teve início no dia 11 de junho de 2019
(terça-feira), findando-se em 10 de julho de 2019 (quarta-feira).
No caso em análise, a contribuinte apresentou o recurso voluntário em 15 de julho
de 2019, conforme o Termo de Solicitação de juntada de fls. 158 e admitido na preliminar de
tempestividade do recurso voluntário. Logo, não há dúvida que o recurso voluntário foi
apresentado após o fim do prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Dessa maneira, o recurso voluntário deve ser conhecido parcialmente, conhecendo-
se apenas da preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida, deve ser negado provimento.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.623 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722089/2013-11
4
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
conhecendo apenas da preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 177
DF CARF MF
Original